Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-93.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A quitação, em regra, poderá ser comprovada por recibo e, de acordo com o artigo 319 do Código Civil, o devedor que paga tem direito a quitação regular e pode, inclusive, reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.
2. Reconhece-se o excesso de execução nos casos em que a devedora demonstra o pagamento do débito, ainda que parcial.
3. A compensação é classificada pela legislação pátria como mecanismo de extinção obrigacional, a qual efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, conforme dispõem os artigos 368 e 369 do Código Civil.
4. A diferença de causa nas dívidas impede a compensação quando provier de esbulho, furto ou roubo, consoante artigo 373, inciso I, do Código Civil.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.